Tribunal: TJBA
Processo: 8024433-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024433-16.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TANIA RIBEIRO DA COSTA

Advogado(s)
:
MATHEUS IAN TELLES FREITAS, JACKSON SILVA BARROS LEAL, MAURICIO CAMPOS DE FARIA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEMA 1150 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SAQUES INDEVIDOS E RENDIMENTOS NÃO CREDITADOS. TEMA 1300 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de indenização por danos materiais e morais, alegando falha na administração de conta PASEP e ausência de correção monetária. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da Autora, por ausência de provas. Em sede de apelação, a decisão monocrática do Relator deu parcial provimento ao recurso da Autora, rejeitando a impugnação à gratuidade de justiça, anulando a sentença por cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos para a realização de perícia contábil judicial. Contra esta decisão, o Banco do Brasil interpôs agravo interno.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em determinar:

a) A legalidade do julgamento monocrático do recurso de apelação.

b) A legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas sobre falha na administração de conta PASEP.

c) A configuração de cerceamento de defesa e a necessidade de produção de prova pericial contábil.

d) A distribuição do ônus da prova em ações que envolvem contas PASEP.

III. Razões de decidir

O julgamento monocrático do recurso de apelação, com base no artigo 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil, é legítimo quando a decisão está em conformidade com tese firmada em recursos repetitivos, como os Temas 1150 e 1300 do Superior Tribunal de Justiça. O Agravante não demonstrou distinção que afastasse a aplicação desses precedentes vinculantes.

Conforme o Tema Repetitivo 1150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo de demandas que discutem falha na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo desfalques e ausência de aplicação de rendimentos. A alegação de que a controvérsia se limita a índices de responsabilidade da União não afasta a legitimidade do Banco quanto à má gestão operacional.

A matéria referente à correção de saldos e rendimentos de contas PASEP é de alta complexidade técnica, sendo a prova pericial contábil indispensável para a sua elucidação. A omissão do juízo de primeiro grau em apreciar o pedido de perícia e, posteriormente, julgar a lide antecipadamente por ausência de provas, configura cerceamento de defesa, em violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A decisão monocrática, ao anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a produção de perícia, agiu em consonância com a legislação processual e a jurisprudência consolidada, notadamente os Temas 1150 e 1300 do STJ, que estabelecem a distribuição do ônus da prova e a necessidade de dilação probatória em casos complexos de gestão de contas PASEP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. É legítimo o julgamento monocrático de recurso de apelação quando em conformidade com teses firmadas em recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração e aplicação de rendimentos de contas PASEP, conforme Tema 1150 do STJ. 3. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado de lide que demande prova pericial contábil para aferir a correção de saldos de contas PASEP, notadamente quando a prova foi requerida pela parte."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 8/1970; Lei Complementar nº 26/1975; Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 932, IV, "b".

Jurisprudência citada: STJ, Tema Repetitivo 1150 (REsp 1.895.941/TO, REsp 1.895.936/TO e REsp 1.951.931/DF), STJ, Tema Repetitivo 1300, TJ-BA - Apelação: 81676660320228050001, Relator.: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 07/02/2025 e
AgInt no REsp 1.909.140/PE , Rel. Min. Herman Benjamin , DJe 06/04/2021
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024433-16.2020.8.05.0001
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A.
e como agravada
TANIA RIBEIRO DA COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator
.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça